Tribunal: STF
Processo: ARE 1520352
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por P.L.S. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E CRIME DE AMEAÇA (ART. 21 DA LCP C/C ART. 147, DO CP C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/06). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR A U S Ê N C I A D E INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INCABÍVEL. RÉU INTERDITADO CIVILMENTE. INTERDIÇÃO VÁLIDA APENAS PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL, INCAPACIDADE DE ISENTÁ-LO DA CULPABILIDADE PENAL. DIVERSAS TENTATIVAS DE CONDUÇÃO DO APELANTE PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO POR CULPA EXCLUSIVA DO APELANTE. INCIDENTES DE INSANIDADE BEM ANTERIORES AO FATO E INCAPAZES DE ATESTAR INCAPACIDADE NO MOMENTO DOS FATOS. PLEITO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NÃO FORMULADO DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, SUSCITADO APENAS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO.CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO n.º 487/2023 DO CNJ. PREJUDICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO EM FAVOR DA VÍTIMA. INACOLHIDO. FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. VALOR FIXADO QUE GUARDA RELAÇÃO ENTRE O DELITO PRATICADO PELO RÉU E O DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. QUANTUM ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE DA VÍTIMA NÃO EFETUAR A COBRANÇA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA MANTIDAS NA SENTENÇA. REJEITADO. ATUALIDADE E NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS CAUTELARES EM FAVOR DA VÍTIMA. MEDIDA FIXADA COM PRAZO DETERMINADO PARA CESSAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 387, IV, do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:  



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)   



     Noutro giro, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração, razão pela qual não se verifica a alegada violação do dispositivo constitucional indicado nas razões recursais. Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. [...] 13. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 14. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.” (AP 1179, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2024)



    Ademais, da análise dos autos verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente